Tribunal: TJSP
Processo: 1503454-98.2022.8.26.0047
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL ALEGADOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame.
1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Assis contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir, conforme o Tema 1184 do STF.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL ALEGADOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame.
1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Assis contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir, conforme o Tema 1184 do STF.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão e erro material no acórdão ao não considerar que a paralisação do feito decorreu de falhas do Poder Judiciário, e não de inércia da Fazenda Pública.
III. Razões de Decidir.
3. O acórdão embargado manifestou-se expressamente sobre a falta de movimentação útil do processo por quase três anos, sem localização de bens penhoráveis, justificando a extinção por falta de interesse de agir.
4. Não houve pedido expresso da Municipalidade para suspensão do feito, conforme medidas previstas no Tema 1184 do STF.
IV. Dispositivo e Tese.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Execuções fiscais de baixo valor podem ser extintas por falta de interesse de agir, conforme o Tema 1184 do STF. 2. A Resolução no 547/2024 do CNJ fornece critérios objetivos para a extinção de execuções fiscais de baixo valor.